Tribunal: TJMT
Processo: 1007667-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A liminar foi indeferida.
O parecer é pela denegação da ordem.
Diante do decurso do tempo, intime-se o impetrante se subsiste interesse de agir no feito no prazo de 15 dias.
Após, volvam os autos conclusos.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado